Tribunal: TJSP
Processo: 0011119-66.2017.8.26.0032
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Receptação – Recebimento de veículo sabidamente produto de ilícito comprovado – Dolo direto depreendido dos elementos constantes dos autos – Condenação mantida – Pena e regime fixados com correção – Recurso parcialmente provido somente para o afastamento da prestação pecuniária, subsistindo a restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade como substitutiva da

Ementa:
Receptação – Recebimento de veículo sabidamente produto de ilícito comprovado – Dolo direto depreendido dos elementos constantes dos autos – Condenação mantida – Pena e regime fixados com correção – Recurso parcialmente provido somente para o afastamento da prestação pecuniária, subsistindo a restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade como substitutiva da corporal.